Tribunal: TJMT
Processo: 1007098-03.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007098-03.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 616.302.223-80 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), JEAN TRINDADE MESQUITA - CPF: 040.777.352-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), NORBERTO NAVARRO FERNANDEZ - CPF: 443.143.880-72 (ASSISTENTE), NORBERTO NAVARRO FERNANDEZ - CPF: 443.143.880-72 (VÍTIMA), ANTONIA GLAUCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 027.382.113-05 (VÍTIMA), DENISE BARBOSA ARAUJO - CPF: 038.238.015-03 (VÍTIMA), OTICA NAVARRO (VÍTIMA), CARLA BARBOSA ARAUJO - CPF: 026.328.245-75 (TERCEIRO INTERESSADO), H. L. J. - CPF: 061.992.421-73 (ASSISTENTE), Rebecca Ruela - (ASSISTENTE), "Nilson" (ASSISTENTE), Saulo Maciel do Socorro (ASSISTENTE), Ivo Reis Torres (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 616.302.223-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1
. P
RETENDIDA REVISÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
2
. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR PARA 1/8 (UM OITAVO) – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO –

3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada que a aferição pejorativa das circunstâncias do crime foi baseada em elementos objetivos extraídos destes autos, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, a fim de que seja alca
nçada a função social da pena, qual
seja
, a reprovação e prevenção do crime, conforme estatu
ído no art. 59 do Código Penal.

2. A definição do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
.
”

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
ean Trindade Mesquita
, contra a sen
tença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1007098-03.2020.8.11.0045
, pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde-
MT
, conden
ando-
o
pela prática do crime de
roubo majorado
(art.
155, § 2º, II, do Código Penal
)
, à pena de
6
(
seis
) anos
, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
, e

14
(
quatorze
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
No mesmo édito o magistrado condenou
Paulo Ricardo Teixeira dos Santos
pela prática do crime de receptação, à pena de
1
(um) ano de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante, forte nas razões
constantes
no ID
129178428
,
postula a aplicação da pena-base no mínimo legal
;
e, subsidiariamente, a
valoração em 1/8
(um oitavo)
em relação a circunstâncias do crime.

Nas contrarrazões que se
encontram
no ID
129178434
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer encontradiço no ID

133931167
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no ID
129178285
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta das inclusas peças de informação que no dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 7h 35min, na Av. Mato Grosso, n. 1657-E, Bairro Cidade Nova, no município de Lucas do Rio Verde/MT,
PAULO RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS
e
JEAN TRINDADE MESQUITA
, agindo em unidade de desígnios e previamente ajustados, subtraíram aproximadamente 60 (sessenta) relógios e 13 (treze) peças em prata, avaliados em R$12.000,00 (doze mil reais), pertencentes à empresa Ótica Navarro, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra as funcionárias Denise e Antônia Glaucia.

Revela o caderno investigativo incluso que, na data dos fatos, os denunciados, com intuito de subtrair coisas alheias móveis, dirigiram-se ao estabelecimento comercial supramencionado, nesta urbe, em posse de arma de fogo, tipo revólver.

No local, os indiciados anunciaram o assalto e, com arma de fogo em punho, abordaram e renderam as vítimas Antônia Glaucia e Denise, oportunidade em que exigiram que fosse entregue ouro e demais objetos da loja, como relógios e correntes de prata, ameaçando os funcionários de morte, caso houvesse denúncia do crime.

Em seguida, evadiram-se do local, com os objetos subtraídos.

Após a ocorrência do crime, a equipe de investigação da polícia encontrou na casa de JEAN TRINDADE, o simulacro de arma de fogo utilizada, a bolsa e a calça jeans que usava no momento do roubo, e uma corrente de prata.

Na residência de PAULO RICARDO, por sua vez, foi encontrado um relógio e uma corrente de prata que também foram identificados como objetos subtraídos da prática delitiva, apresentando
aquele à PM e à PJC versões
conflitantes sobre a “res furtiva” localizada, bem como ambos foram reconhecidos pelas vítimas.
[
...].

Negritos
no original.

A

materialidade
e a
autoria delitiva

sequer fo
ram
objeto de irresignação, postulando,
a
apelante, tão somente a revisão da pena que lhe foi aplicada.
Logo,

nesse desiderato,

faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo
juízo do
primeiro
de
grau vazados
nos seguintes termos
:

[...]

5
. DOSIMETRIA DA PENA:

5.1. Réu JEAN TRINDADE MESQUITA

Infere-se do artigo 157 do Código Penal que o legislador cominou para este delito pena de
quatro a dez anos de reclusão, e multa
.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o

cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal.

Primeira fase: pena-base:

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo. O réu não ostenta
antecedentes criminais
(ID 46801735). No que tange à
conduta social
, não há elementos nos autos para aferi-la. Não há nos autos avaliação técnica por profissionais da psiquiatria quanto à
personalidade
do acusado. Quanto
aos motivos do crime
restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, em detrimento do patrimônio alheio, constrangendo a vítima a fazer algo, mediante grave ameaça, o qual já é punido pela própria tipicidade. No tocante às
circunstâncias do crime

são desfavoráveis, uma vez que o delito foi praticado com invasão a estabelecimento comercial, em plena luz do dia e horário de funcionamento – por volta das 07h30 -, tendo
os age
ntes subjugado
à ação os funcionários que ali se encontravam (três), situação que demonstra extrema ousadia
.
Quanto às
consequências do crime
, certamente foram gravosas à psique da vítima,
mas não há dados concretos
diante da ausência de laudos por profissionais da saúde que indiquem situação diferenciada ou alteração significativa em seu modo de vida da vítima. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime.

Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Nesta fase, diante da ausência, na hipótese de circunstância preponderante, consideradas como tal aquelas estabelecidas nos termos do art. 67 do Código Penal, as referidas circunstâncias, - agravante (delito praticado contra mulher grávida) e atenuante (confissão espontânea) - devem ser compensadas, permanecendo a pena no patamar fixado na primeira fase, qual seja
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Na terceira e última fase inexistem causas de diminuição, mas presente a causa de aumento pertinente ao concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do CP), fixando a fração de aumento em 1/3 (um terço), razão pela qual aplico como
reprimenda ao réu 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

5.1.1.1. Pena Definitiva

5.1.1.1.1. Da pena privativa de liberdade

Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho ao réu
JEAN TRINDADE MESQUITA a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

5.1.1.1.2. Da pena de multa

O cálculo da pena de multa obedecerá à regra inserida no § 1º do artigo 49 do Código Penal, ou seja, valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época dos fatos e máximo de
5
(cinco) vezes o maior salário mínimo.

Na hipótese dos autos, à míngua de informações acerca da situação financeira do réu, o cálculo da pena de multa deverá ser no
patamar mínimo de 1/30 (um trinta avos)
.

5.2. DO REGIME PRISIONAL:

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, o regime prisional será o
SEMIABERTO
.

[...]
.

(ID

129178420
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, não se pode olvidar que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do CódigoPenal
.
Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Verifica-se
, pois,
que
, na espécie,
a pena basilar fo
i

fixada
em

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
,
portanto, em
8
(oito) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa acima do mínimo legal,
em função
valoração
negativa
da
s circunstâncias do crime.

E
,
a
ssim agindo
,
o sentenciante

fê-lo
corretamente, porquanto motivou concretamente a avaliação depreciativa dessa circunstância judicial ao aduzir que “
o delito foi praticado com invasão a estabelecimento comercial, em plena luz do
dia e horário de funci
onamento – por volta das 07h30 -, tendo
os agentes subjugado
à ação os funcionários que ali se encontravam (três), situação que demonstra extrema ousadia
”,
o
que demonstra que
o
apelante

extravasou a normalidade do tipo penal
.

Do mesmo modo, s
em embargo de o apelante sustentar que a pena inicial foi fixada desproporcionalmente, colimando a exasperação no quantitativo de 1/8 (um oitavo) para cada vetor analisado pejorativamente, vê-se que o quantitativo arbitrado pelo sentenciante
(um sexto)
não se afigura desproporcional ou desarrazoado,
lembrando, nesse ponto, que a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz, que, no caso destes autos, justificou de forma adequada a aferição negativa em desfavor do apelante de uma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Aliás, acercada
temática,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
.
”

(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016,
DJe
09.06.2016).

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação criminal aviado por
Jean Trindade Mesquita
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022